Tribunal: TJSP
Processo: 2275088-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000068941
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2275088-65.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é agravante WILSON RODRIGUES NETTO, são agravados
LUIZ GONZAGA GUIMARAES, VICTORIA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA e OSVALDO CAR.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto),
ALEXANDRE LAZZARINI E AZUMA NISHI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
CESAR CIAMPOLINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2275088-65.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 21.048 AT - 2/6
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2275088-65.2019.8.26.0000
Comarca:
São Paulo
2a Vara Empresarial e Conflitos de
Arbitragem
MM. Juíza de Direito Dra. Renata Mota Maciel
Agravante:
Wilson Rodrigues Netto
Agravados:
Osvaldo Car, Luiz Gonzaga Guimaraes e Victória
Empreendimentos Imobiliários Ltda.
VOTO No 21.048
Ação de dissolução parcial de sociedade
limitada, cumulada com pedido de apuração de haveres. Decisão de
indeferimento de justiça gratuita. Agravo de
instrumento do autor. Elementos dos autos
a corroborar a presunção relativa da
autodeclaração
de
insuficiência
de
recursos, estabelecida no § 3o, art. 99, do
CPC.
Reforma
da decisão agravada.
Agravo de instrumento a que se dá
provimento.
RELATÓRIO.
Ao despachar pela primeira vez neste agravo de
instrumento, deferindo efeito suspensivo, assim sumariei a controvérsia
recursal:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2275088-65.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 21.048 AT - 3/6
“Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, nos
autos de ação de dissolução parcial de sociedade limitada, cumulada com
pedido de apuração de haveres, ajuizada por Wilson Rodrigues Netto
contra Osvaldo Car e outros, indeferiu gratuidade de justiça ao primeiro,
verbis:
'Vistos.
(...)
3- Analisando a cópia dos documentos apresentados em Juízo, constata-
se que reúne situação financeira que não que demonstra situação de
miserabilidade, nos termos exigidos pela Lei no 1.060/50. Ademais, o
proveito econômico perseguido pela parte autora, que por si só infirma a
alegada pobreza.
Diante do exposto indefiro os benefícios da justiça gratuita pretendido
pela parte autora e determino que, no prazo de 15 dias, comprove o
pagamento das custas iniciais e da taxa relativa à juntada de instrumento
de mandato, sob pena do cancelamento da distribuição.
Intimem-se'. (fl. 118, dos autos de origem).
Alega o agravante, em síntese, que (a) é aposentado, tem 84 anos e
sobrevive com vencimentos líquidos de aproximadamente R$ 5.000,00
mensais; (b) sustenta, ainda, com seu salário, sua esposa, filho com
deficiência e filha desempregada; (c) não tem condições de arcar com as
custas iniciais, haja vista que o valor da causa é de R$ 7.631.337,36; (d) a
presunção de veracidade da autodeclaração de hipossuficiência pode ser
afastada apenas por prova cabal de capacidade financeira.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2275088-65.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 21.048 AT - 4/6
Requer efeito suspensivo e, a final, a reforma da r. decisão recorrida.
É o relatório.
Diante do risco de indeferimento da petição inicial por ausência de
recolhimento das custas processuais, até o julgamento colegiado do
presente recurso, defiro efeito suspensivo.
Não estando angularizada a relação processual, após a publicação desta
decisão, desde logo à mesa (VOTO 21.048).
Oficie-se.
Intimem-se”. (fls. 137/139; destaques do original).
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO.
Reformo a r. decisão recorrida.
Como se sabe, o § 3o do art. 99 do CPC
estabelece presunção de veracidade da autodeclaração de insuficiência
de recursos formulada por pessoa física.
In casu, a presunção é corroborada pelos
elementos dos autos, uma vez que o agravante comprovou que tem 84

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2275088-65.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 21.048 AT - 5/6
anos (fl. 24), recebe aproximadamente R$ 5.000,00 de rendimentos
líquidos por mês (fls. 27 e seguintes) e sustenta um filho com
deficiência e outra filha atualmente desempregada (fls. 128 e
seguintes).
Colho, ainda, precedentes das Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal:
“JUSTIÇA GRATUITA. Ação de compra e venda de
estabelecimento comercial c/c indenização. Declaração de pobreza
firmada na petição inicial. Objeto da ação insuficiente para o
desfazimento da presunção relativa de pobreza dos autores (...)
Agravantes que comprovaram com documentos fazer jus à benesse
legal. Direito ao benefício da gratuidade da justiça nos termos dos
arts. 98 'caput' e 99 'caput' e § 3o do CPC/2015. (...).” (AI
2175883-68.2016.8.26.0000,
ALEXANDRE
MARCONDES;
grifei).
“Agravo de Instrumento. Insurgência contra a decisão que indeferiu a
gratuidade processual por falta de comprovação. Pessoa física.
Presunção juris tantum. Hipossuficiência comprovada. Benefício
concedido.
Decisão
reformada.
Recurso
provido.”
(AI
2116884-25.2016.8.26.0000, HAMID BDINE; grifei).
No mais, cabe dizer que o proveito
econômico pretendido na demanda não é suficiente, por si só, para
afastar o direito à gratuidade do agravante.
Ao contrário, o elevado valor da causa, à luz

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2275088-65.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 21.048 AT - 6/6
dos rendimentos e despesas de subsistência do agravante, mostra-se
verdadeiro óbice ao ajuizamento e prosseguimento da demanda, caso
não deferida a gratuidade.
Portanto, reformo, como dito, a decisão
agravada para deferir justiça gratuita ao agravante.
DISPOSITIVO.
Dou provimento ao recurso.
Consideram-se prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais tratados, implícita ou
expressamente, no julgamento. Na hipótese, todavia, de apresentação,
ainda assim, de embargos de declaração, ficam as partes intimadas a
manifestar, no próprio recurso, eventual oposição ao julgamento virtual.
É como voto.
CESAR CIAMPOLINI
Relator